Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701718-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENDA RODRIGUES DA SILVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRANDA RODRIGUES DA SILVEIRA, contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso de apelação da Defesa e manteve a condenação da paciente pela prática do crime de desacato, à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (ID 61611204 às fls. 136/137). Sustenta a impetrante que a Turma não reconheceu a aplicabilidade do regime aberto à paciente unicamente em razão de sua reincidência. Afirma que há evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a resposta penal apresentada pelo TJDFT. Requer a concessão de liminar para suspender a execução da pena do Processo no 0726742- 40.2023.8.07.0003 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. No mérito, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto à paciente, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante busca a modificação de regime inicial semiaberto fixado em sentença e confirmado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão de ser a paciente reincidente, devendo, a seu juízo, ser fixado o regime inicial aberto por ser o mais proporcional, razoável e justo ao caso concreto. A matéria é exclusivamente de direito, pois diz respeito a insuficiência da reincidência para determinar regime mais gravoso que o estipulado pela norma. No caso, não é possível observar teratologia aparente, pois a imposição do regime mais gravoso decorreu do expresso cumprimento da norma legal, no caso, o art. 33, § 2o, c, do Código Penal, segundo o qual “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”. Assim, como a decisão colegiada estampa a aplicação da norma, confirmando sentença no mesmo sentido, não se observa no caso constrangimento ilegal evidente para a suspensão do presente feito, até mesmo porque o rito do habeas corpus é composto da devida celeridade. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2024 18:15:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator